Tribunal: TJMT
Processo: 1005249-44.2025.8.11.0037
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005249-44.2025.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELANTE), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO), UELTON PIRES DE OLIVEIRA - CPF: 046.392.241-76 (APELADO), ROSIANE MENDES DA SILVA - CPF: 023.442.391-97 (ADVOGADO), STELLA FRANCO DOS SANTOS - CPF: 061.454.951-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS DESPROVIDOS. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. FRAUDE EM FALSO LEILÃO ELETRÔNICO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. CONTA RECEPTORA UTILIZADA POR FRAUDADOR. COMUNICAÇÃO TEMPESTIVA DA FRAUDE ANTES DA EFETIVAÇÃO DA TED. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. VALOR ADEQUADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por duas instituições financeiras contra sentença que reconheceu falha na prestação dos serviços bancários em razão de fraude praticada em falso leilão eletrônico, condenando-as solidariamente à restituição do dano material e ao pagamento de indenização por dano moral.

2.1. Requerimentos do primeiro recurso: (
i
) reconhecimento da ilegitimidade passiva da instituição financeira mantenedora da conta receptora dos valores; (
ii
) afastamento da responsabilidade civil sob o argumento de que a fraude ocorreu fora do ambiente bancário; (
iii
) reconhecimento da inexistência de falha na prestação do serviço; e (
iv
) reforma da sentença para afastar a condenação ao ressarcimento material e à compensação por dano moral.

2.2. Requerimentos do segundo recurso: (
i
) afastamento da responsabilidade civil da cooperativa de crédito de origem da transferência; (
ii
) reconhecimento de que a fraude decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro; (
iii
) reconhecimento da inexistência de dever de cancelamento ou bloqueio da TED; e (
iv
) reforma da sentença para afastar a condenação solidária ao ressarcimento material e à compensação por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (
i
) definir se a instituição financeira mantenedora da conta receptora possui legitimidade passiva para responder por alegada falha de segurança na abertura, manutenção e controle da conta utilizada pelo fraudador; (
ii
) estabelecer se as instituições financeiras respondem objetivamente e de forma solidária pelos prejuízos decorrentes de falso leilão eletrônico quando não comprovam a regularidade de seus procedimentos internos; (
iii
) determinar se a comunicação da fraude antes da efetivação da TED impõe à instituição de origem o dever de demonstrar a adoção de providências eficazes para impedir a operação; e (
iv
) definir se os fatos configuram dano material e dano moral indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A legitimidade passiva deve ser aferida à luz da teoria da asserção, de modo que a alegação de falha de segurança na abertura e manutenção da conta receptora dos valores, bem como de omissão após a comunicação da fraude, autoriza a permanência da instituição financeira no polo passivo.

5. O Código de Defesa do Consumidor incide sobre os serviços prestados por instituições financeiras e entidades equiparadas, inclusive cooperativas de crédito, submetendo-as ao regime de responsabilidade objetiva.

6. A hipossuficiência técnica do consumidor e a maior aptidão das instituições financeiras para demonstrar a regularidade de seus procedimentos internos justificam a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

7. A responsabilidade objetiva não é automática, mas impõe às instituições financeiras o ônus de comprovar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a presença de excludente capaz de romper o nexo causal.

8. A instituição financeira de origem falha na prestação do serviço quando não demonstra, por registros de sistema, protocolos, comunicações internas ou documentos técnicos, que a TED agendada não podia ser cancelada ou suspensa após comunicação tempestiva da fraude pelo consumidor.

9. A alegação de que a única providência possível seria comunicar o banco recebedor não afasta a responsabilidade quando a instituição de origem não prova o momento, o conteúdo e a eficácia dessa comunicação.

10. A instituição financeira mantenedora da conta receptora falha na prestação do serviço quando não comprova a regularidade da abertura da conta, a observância dos procedimentos de identificação do cliente e a adoção de medidas de análise ou bloqueio cautelar após a notícia da fraude.

11. A fraude praticada fora do ambiente bancário não afasta, por si só, a responsabilidade da instituição financeira que abriga conta utilizada para recebimento de valores ilícitos e não demonstra a regularidade de seus controles internos.

12. A culpa exclusiva do consumidor não se configura quando a vítima comunica a fraude antes da efetivação da transferência e as instituições financeiras deixam de comprovar a adoção de providências eficazes para impedir ou mitigar o prejuízo.

13. A abertura, manutenção e movimentação de contas utilizadas em fraudes, bem como a ineficiência do atendimento após comunicação tempestiva do consumidor, integram o risco da atividade bancária e caracterizam fortuito interno.

14. O dano material deve ser ressarcido quando comprovado por documento de transferência e relacionado à fraude praticada em falso leilão eletrônico.

15. O dano moral configura-se quando o consumidor comunica a fraude antes da concretização da transferência, busca providências perante as instituições financeiras e, apesar disso, suporta a perda do valor sem resposta eficaz, em contexto de angústia, insegurança e sensação de impotência.

16. A indenização por dano moral mostra-se proporcional e razoável para atender às finalidades compensatória e pedagógica, sem enriquecimento indevido, diante da gravidade da omissão e da capacidade econômica das instituições financeiras.

17. A manutenção da sentença impõe a majoração dos honorários advocatícios recursais, com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil e no Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

18. Recursos desprovidos.

___________________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJRJ, Apelação nº 0007395-43.2022.8.19.0042, Rel. Des. Cezar Augusto Rodrigues Costa, j. 21.11.2023; STJ, Tema nº 1.059.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação de Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais n. 1005249-44.2025.8.11.0037, ajuizada por
UELTON PIRES DE OLIVEIRA
, em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
e
BANCO INTER S. A.
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a parte requerida, solidariamente, ao ressarcimento do valor de R$16.895,00 (dezesseis mil oitocentos e noventa e cinco reais), bem como ao pagamento do valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, ambos acrescidos dos consectários legais de atualização da dívida, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Na
petição inicial
, o autor relata que propôs ação de restituição de valores e indenização por danos morais em razão de fraude ocorrida em suposto leilão eletrônico no site “www.leilomaster.org”, após receber comunicação de arrematação de veículo, nota fiscal, documentos e instruções de pagamento, que o levaram a realizar TED agendada de R$16.895,00, de sua conta na Sicredi para conta mantida junto ao Banco Inter.

Afirma que, ao perceber o golpe, comunicou imediatamente o gerente da Sicredi por WhatsApp e solicitou o cancelamento da transferência, ocasião em que foi orientado a registrar boletim de ocorrência e informado da abertura de chamado para sustar a operação, contudo, a TED foi posteriormente efetivada, esclarecendo, ainda, que procurou o Banco Inter para bloqueio cautelar e ativação do Mecanismo Especial de Devolução, sem êxito.

Ao final, pediu a condenação solidária das rés à restituição de R$16.895,00 e ao pagamento de R$10.000,00 a título de danos morais. (Id. 361150910).

Em sede de
contestação
, o
Banco Inter S. A.
arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de inexistência de relação jurídica com o autor e de atuação apenas como instituição recebedora dos valores. No mérito, sustentou culpa exclusiva da vítima e de terceiros, fortuito externo, inexistência de falha na prestação do serviço e ausência de danos materiais e morais indenizáveis (id. 361150945).

A
Cooperativa Sicredi
, por sua vez, defendeu a inexistência de falha em seus serviços, atribuiu o evento à culpa exclusiva do autor, invocou fortuito externo e alegou a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação entre cooperado e cooperativa. Subsidiariamente, sustentou a inexistência de dano moral ou a configuração de culpa concorrente (id. 361151360).

Apresentadas
impugnações
, a parte autora
refutou as teses defensivas e reiterou os fundamentos da inicial pela procedência total da ação (id. 361151357 e 361151361).

Na
sentença
, rejeitou-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Inter, com base na teoria da asserção, ante a alegação de falha na abertura e manutenção da conta receptora e de omissão após a comunicação da fraude. Em seguida, reconheceu-se a incidência do CDC às instituições financeiras, inclusive à cooperativa de crédito, com inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

No mérito, o juízo reconheceu a responsabilidade objetiva das rés, com fundamento no art. 14 do CDC e na teoria do risco do empreendimento.

Quanto à Sicredi, entendeu configurada falha na prestação do serviço pela ausência de providências efetivas após comunicação tempestiva do autor, realizada quase quatro horas antes da efetivação da TED. Em relação ao Banco Inter, consignou que a instituição não comprovou a regularidade da abertura da conta utilizada pelo fraudador nem a adoção de medidas internas após a notícia da fraude.

Ao final, julgou procedentes os pedidos para condenar solidariamente as rés ao ressarcimento de R$16.895,00, acrescido de correção monetária desde o desembolso e juros desde a citação, bem como ao pagamento de R$5.000,00 por danos morais, com correção monetária a partir da sentença e juros desde a citação, além de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação (id. 361151367).

Nas
razões
do primeiro recurso
, o Banco Inter S.A. sustenta sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que não manteve relação jurídica com o autor e apenas hospedava a conta destinatária dos valores. No mérito, afirma que a fraude ocorreu fora do ambiente bancário, por ato exclusivo de terceiro e culpa do próprio consumidor, que teria realizado a transferência sem conferir a confiabilidade do leilão, os dados do beneficiário e a legitimidade da operação.

Defende a ausência de falha na prestação do serviço, de ato ilícito, de nexo causal e de dano moral indenizável.

Ao final, pede a reforma da sentença para afastar integralmente sua condenação ou, subsidiariamente, requer a redução da indenização moral por reputá-la excessiva (id. 361151369).

Nas
razões
do segundo recurso,
a Cooperativa Sicred sustenta que não houve defeito em seus serviços, pois a transferência foi autorizada pelo próprio autor, mediante uso regular de seus dados de acesso e autenticação.

Alega que a negociação ocorreu fora do ambiente bancário e que a única providência possível seria comunicar a instituição recebedora, medida que afirma ter adotado, sem recuperação dos valores por ausência de saldo na conta destinatária.

Invoca culpa exclusiva do consumidor, por falta de cautela na verificação do site, da procedência do negócio e da titularidade da conta.

Requer, assim, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, sucessivamente, o afastamento do reconhecimento de ato ilícito e dos danos morais, ou, ainda, a redução do valor arbitrado a esse título (id. 361151372).

As
contrarrazões
foram devidamente apresentadas, por meio das quais a parte pugna pelo desprovimento de ambos os recursos (ids. 361151377 e 361151378).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A controvérsia recursal gira em torno da possibilidade de responsabilização solidária das instituições financeiras apelantes pelos prejuízos suportados pelo autor em razão de fraude praticada em falso leilão eletrônico, bem como da existência de falha na prestação dos serviços bancários apta a justificar a restituição do dano material e a compensação por dano moral.

De início, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco Inter S.A.

Como bem assentado na sentença, a legitimidade deve ser aferida à luz da teoria da asserção. O autor atribuiu ao Banco Inter falha de segurança na abertura e manutenção da conta receptora dos valores, além de omissão na adoção de providências após a comunicação da fraude, de modo que a análise sobre eventual defeito na prestação do serviço pertence ao mérito e não autoriza a exclusão preliminar da instituição financeira do polo passivo.

Rejeito
, pois, a preliminar.

No mérito, os recursos não comportam provimento.

A sentença bem reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor, inclusive em relação à cooperativa de crédito, pois as instituições financeiras e entidades equiparadas que oferecem serviços bancários no mercado de consumo submetem-se ao regime de responsabilidade objetiva e, de igual acerto, inverteu o ônus da prova, com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC, diante da hipossuficiência técnica do consumidor e da maior aptidão das rés para demonstrar a regularidade de seus procedimentos internos.

A responsabilidade objetiva, embora não seja automática, impunha às apelantes a comprovação da inexistência de defeito no serviço ou da presença de excludente capaz de romper o nexo causal, o que não foi feito à contento.

Quanto à Cooperativa Sicredi, a falha não decorreu da fraude em si, mas da ausência de providência eficaz após a comunicação tempestiva do golpe. A sentença registrou que a TED foi executada às 16h55min28s do dia 03/04/2025, enquanto o autor comunicou o fato ao gerente às 13h12min, quase quatro horas antes da efetivação da transferência.

Nesse contexto, cabia à cooperativa demonstrar, por registros de sistema, protocolos, comunicações internas ou documentos técnicos, que a TED agendada já não podia ser cancelada ou suspensa, ou que seu preposto adotou todas as medidas disponíveis para impedir a consumação da operação, contudo, a instituição não comprovou a impossibilidade técnica de bloqueio, tampouco a adoção efetiva das providências alegadas.

A tese recursal de que a única medida possível seria comunicar o banco recebedor não afasta a conclusão da sentença, pois, ao contrário, exigia prova do momento, do conteúdo e da eficácia dessa comunicação, sobretudo porque a transferência ainda não havia sido processada quando o consumidor relatou a fraude à instituição de origem.

Quanto ao Banco Inter, a sentença bem consignou que a instituição financeira abrigou a conta receptora dos valores e, diante da alegação de falha de segurança, tinha o ônus de demonstrar a regularidade da abertura da conta, a observância dos procedimentos de identificação do cliente e a adoção de medidas após a notícia da fraude.

O Banco Inter se limitou a afirmar que a fraude ocorreu fora de seu ambiente bancário e que não participou da negociação, contudo, não apresentou documentos relativos à abertura da conta utilizada pelo fraudador, nem registros internos que demonstrassem a análise da comunicação de fraude ou a justificativa para a não adoção de bloqueio cautelar.

A defesa, portanto, permaneceu no campo argumentativo, sem prova suficiente para afastar a falha de segurança reconhecida na origem.

Em hipótese semelhante de golpe do falso leilão, reconheceu-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira que não comprovou a regularidade da abertura da conta utilizada por fraudadores, por se tratar de falha de segurança interna incompatível com a tese de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (TJRJ, n. 0007395-43.2022.8.19.0042, Rel. Des. Cezar Augusto Rodrigues Costa, julgado em 21/11/2023).

A tese de culpa exclusiva do consumidor também não prospera. Embora o golpe tenha origem em falso leilão eletrônico, a conduta do autor não constituiu causa exclusiva do dano, pois comunicou a fraude à Sicredi antes da efetivação da TED, ao passo que o Banco Inter não comprovou a regularidade da conta receptora nem a adoção de medidas de bloqueio ou análise após a notícia do ilícito, evidenciando falhas autônomas e relevantes das instituições financeiras, suficientes para preservar o nexo causal.

Igualmente, não se configura fortuito externo, uma vez que a abertura, manutenção e movimentação de contas utilizadas para fraudes, bem como a ineficiência do atendimento após comunicação tempestiva do consumidor, inserem-se no risco da atividade bancária e caracterizam fortuito interno.

O dano material de R$16.895,00 encontra suporte no comprovante de transferência e no termo de arrematação mencionados na sentença, razão pela qual deve ser mantida a condenação solidária à restituição do valor.

Quanto ao dano moral, a situação ultrapassou o mero dissabor, pois o autor comunicou a fraude antes da concretização da transferência, buscou providências perante as instituições financeiras e, ainda assim, suportou a perda do valor sem resposta eficaz.

A falha de segurança e a ineficiência do atendimento geraram angústia, insegurança e sensação de impotência, circunstâncias suficientes para a compensação extrapatrimonial.

No que tange ao
quantum
indenizatório, o valor fixado na sentença, de R$5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se proporcional e razoável para atender às finalidades compensatória e pedagógica da indenização, sem enriquecimento indevido, especialmente diante da gravidade da omissão e da capacidade econômica das instituições financeiras.

Assim, ausentes motivos que infirmem ou fragilizem as teses empossadas, impõe-se a manutenção da sentença que bem reconheceu a falha na prestação dos serviços bancários, a responsabilidade solidária das rés e a procedência dos pedidos de ressarcimento material e compensação moral.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos por
BANCO INTER S. A.
e
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
.

Majoro para 15% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil e no Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026